Tribunal: TJSP
Processo: 1004276-06.2015.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004276-06.2015.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
ANTARES AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., são embargados
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE
SCOPEL
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A),
SP-60
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., NILTON FARIA JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA) e PRISCILA QUEIROZ FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram o acordo, julgando extinto o feito, com base no artigo 487, inciso
III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004276-06.2015.8.26.0625/50000 -Voto no 46609
2
Embargos de declaração n.o 1.004.276-06.2015.8.26.0625/50.000
Embargante:
ANTARES AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargada:
NILTON FARIA JUNIOR E OUTRA
Comarca:
TAUBATÉ
Voto n.o 46.609
Embargos declaratórios. Celebração de acordo entre
as partes após o julgamento dos recursos de apelação e
a oposição dos embargos. Homologação do acordo.
Extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea 'b', do Código de Processo Civil.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 450/456, que deu parcial provimento aos recursos de apelação
interpostos pelas partes, tendo a corré, ora embargante, alegado a ocorrência de
omissão e erro material ante a impossibilidade de condenação ao pagamento de
lucros cessantes, já que ausente indício de que os embargados pretendiam
auferir lucro com o imóvel adquirido. Salienta que o lote adquirido não possui
nenhuma edificação, o que impede o recebimento de lucros cessantes. Afirma
que a correção da indenização deve ser realizada pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça.
As partes peticionaram informando a celebração de
acordo, requerendo a sua homologação e a extinção do processo, págs. 15/23,
459/460 e 465/467.
É o relatório.
2. Versam os autos sobre ação de revisional de contrato
c.c. indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, tendo o v.
acórdão embargado dado provimento em parte aos recursos interpostos pelas
partes.
Após a oposição dos embargos declaratórios, as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004276-06.2015.8.26.0625/50000 -Voto no 46609
3
noticiaram a celebração de acordo, dispondo acerca da controvérsia e
pleiteando a homologação.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou
entendimento de que “mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que
decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à
homologação judicial” (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017).
Sendo assim, homologa-se o acordo entabulado entre as
partes.
3. Com base em tais fundamentos, homologa-se o
acordo, julgando-se extinto o feito, com base no artigo 487, inciso III,
alínea 'b', do Código de Processo Civil.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/F300